Tribunal: TJMT
Processo: 1008435-94.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1008435-94.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADA:
MARIZETE SAMPAIO RIBEIRO
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo recursal, interposto por UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda, que nos autos de Ação Cominatória de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência c/c Pedido de Condenação em Danos Morais no 1013202-52.2022.8.11.0041 ajuizada por MARIZETE SAMPAIO RIBEIRO, deferiu o pedido de antecipação de tutela veiculado na inicial, para determinar a ré que “ custeie integralmente o tratamento prescrito, a saber: 12 sessões de ECT – Eletroconvulsoterapia, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento desta decisão” (sic).
A agravante, em suas razões recursais, aduz que estão ausentes o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência vindicada, afirmando, para tanto, que o tratamento requestado não possui caráter de urgência.
Assevera que “a agravada não está à beira da morte, não sendo o tratamento requerido o único e possível meio de sobreviver, buscando apenas sensibilizar o judiciário para obter vantagem indevida, ficando demonstrado que está ausente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo” (sic).
Ressalta que a agravada “utiliza-se do Poder Judiciário para exigir cumprimento de obrigação diversa daquela imposta pela ANS, através do Rol de Procedimentos previsto na Resolução Normativa 465/2021, que estabelecem a cobertura obrigatória que todas as operadoras de planos de saúde existentes no Brasil devem disponibilizar aos seus beneficiários, inclusive recente decisão do STJ aponta pela taxatividade dos tratamentos elencados no rol da ANS, contrário ao fundamento da decisão agravada” (sic).
Demais disso, esclarece que “o juízo a quo, justifica a Probabilidade do Direito simplesmente na existência de relação jurídica entre as partes e na existência de prescrição médica, todavia, o contrato de prestação de serviços de saúde não confere ao usuário cobertura ampla e irrestrita, devendo ser observadas as cláusulas pactuadas e a exata disciplina da lei reguladora do setor” (sic).
Pontua que “por inexistir comprovação científica que evidencie a superioridade do tratamento ELETROCONVULSOTERAPIA em prejuízo aos métodos de terapia convencionais, os quais a Agravante não se nega a fornecer, não há que se falar na obrigatoriedade da cobertura” (sic).
Com estes argumentos, a agravante requer seja atribuído o efeito suspensivo ao presente recurso para a imediata cassação da medida concedida.
Preparo recolhido conforme id. 126945176.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura do recurso interposto que a agravante postula, de início, a concessão de efeito suspensivo à decisão vergastada, onde foi determinado o custeio do tratamento de ECT – ELETROCONVULSOTERAPIA, em atendimento à prescrição médica, com vistas ao tratamento da enfermidade que acomete a agravada – DEPRESSÃO GRAVE COM IDEAÇÃO SUICIDA e HOMICIDA.
Exige-se para a concessão da medida, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), consoante preconiza o parágrafo único do art. 995 do CPC.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, não verifico que restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida de urgência.
Ausente, de pronto, a relevância das alegações da agravante, pois, a princípio, deve prevalecer a proteção da vida, da saúde e da dignidade da paciente, de modo que deve ser fornecido o tratamento prescrito pelo médico, sendo evidente aqui o caráter de urgência.
Infere-se do laudo médico acostado no Id. 126942175 que a Médica Psiquiatra que acompanha a agravada informou que a mesma “apresenta sintomas depressivos graves com ideação suicida e homicida, delírios persecutórios e alucinações auditivas. Motivo da solicitação de ECT: Risco para si e para outrem (ideação suicida e homicida)” (sic).
Ademais, a orientação jurisprudencial caminha no sentido de que as intervenções da Agência Nacional da Saúde, mediante suas resoluções, só são constitucionalmente admissíveis se forem no sentido de proteger o consumidor, afastando cláusulas abusivas e ampliando a proteção contratual.
Cito entendimento da Exma. Sra. Ministra do STJ, MARIA ISABEL GALLOTTI, em decisão monocrática proferida no REsp no. 1763301, publicada em 29/11/2018:
“(...) É abusiva a recusa ao tratamento com sessões de eletroconvulsoterapia prescrito ao autor, ao argumento de que não consta no rol da ANS. A justificativa não procede, tendo em vista que o rol formulado pela ANS é exemplificativo, estabelecendo os procedimentos obrigatórios, ou seja, o mínimo a ser prestado para a doença coberta pelo plano. (...)”
Em caso absolutamente análogo, envolvendo o mesmo tratamento vindicado pela parte agravada, assim se pronunciou esta egrégia Câmara Julgadora, verbis:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE COM TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR – TRATAMENTO ESPECÍFICO PRESCRITO POR MÉDICO ESPECIALISTA –ELETROCONVULSOTERAPIA (ECT) – NEGATIVA DE COBERTURA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PROBABILIDADE DO DIREITO – PERIGO DE DANO – ART. 300, CAPUT, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Para a prestação de tratamento médico que deve ser coberto por plano de saúde, constatado a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC, deve ser deferida a tutela de urgência.
In casu, a parte autora foi diagnosticada com “transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo e com sintomas psicóticos”, sendo que os métodos de tratamento convencionais não apresentam resultado satisfatório, razão pela qual foi indicado o tratamento, pelo médico especialista, de eletroconvulsoterapia (ECT), para que haja melhora na evolução do quadro clínico, de modo que a negativa de cobertura pode causar prejuízos irreparáveis à parte agravada, especialmente levando em consideração a possibilidade de agravamento do seu estado e a natureza do pacto que é a proteção à saúde.”
(N.U 1011498-64.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021)
Por fim, necessário frisar que o contrato de plano de saúde não exclui expressamente a cobertura do procedimento, de modo que incumbe ao médico a prescrição do tratamento necessário à melhora do quadro clínico da paciente.
Logo, por ora, se mostra prudente manter os efeitos da decisão de primeiro grau até o julgamento do mérito recursal, quando a Câmara Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito recursal.
Diante do exposto, INDEFIRO o pretendido efeito suspensivo.
Intime-se a agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Às demais providências de estilo.
Cuiabá, 06 de maio de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora